Tribunal: TJDFT
Processo: 0006469-83.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 546. STF ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 DECLARADA CONSTITUCIONAL. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de reexame de apelação cível, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, a fim de identificar suposta divergência entre o julgado e o decidido no RE 661.702/DF (regime de repercussão geral – Tema 546). 1.2. Em grau de recurso, o acórdão deu provimento ao apelo do autor para declarar a nulidade do auto de infração, ao fundamento de que o dispositivo que embasou a autuação teve a sua inconstitucionalidade declarada pelo Conselho Especial, além de considerar o fato de que o veículo de passeio utilizado na ocasião não teria os atributos necessários para caracterizar a infração de fraude imputada ao apelante.
2. Reapreciada a situação retratada nos autos, forçoso reconhecer que não se verifica divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para modificar o julgado. 2.1. Isso porque, muito embora tenha a Suprema Corte fixado a tese de que é “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo”, o julgado reconheceu ser inaplicável a infração prevista no artigo ao caso dos autos, uma vez que o veículo de passeio do autor não possui as características para se enquadrar na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92. 2.2. Com efeito, amparado por fundamento distinto, o acórdão não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, razão pela qual deve o mesmo ser mantido. Porquanto. De declarou inválida a autuação, com a ressalva da fundamentação relativa à inconstitucionalidade do dispositivo legal, a qual deve ser desconsiderada.
3. Dentro deste contexto, assiste razão ao apelante, devendo a sentença de improcedência ser reformada para declarar a nulidade do auto de infração e inexigíveis as penalidades decorrentes, haja vista ser inaplicável a penalidade prevista pela norma distrital aos veículos de passeios, pois as peculiaridades do automóvel não permitir fraudar o sistema de transporte público coletivo.
4. Apelação provida.